Tribunal: STF
Processo: ARE 1387906
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCEDIMENTO PENAL. INTEMPESTIVIDADE DO APELO EXTREMO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



     1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmou entendimento no sentido de que a contagem do prazo processual penal é disciplinado por norma específica que dispõe sobre a matéria, no caso o artigo 798 do Código de Processo Penal, o que afasta a incidência do artigo 219 do Código de Processo Civil.



    2. No caso dos autos, o acórdão impugnado foi publicado em 2/9/2020 e o apelo extremo foi protocolado somente em 28/9/2020, fora, portanto, do prazo legal, uma vez que não houve, ao tempo da sua interposição, a comprovação da suspensão dos prazos no Tribunal a quo. Nesse sentido: AI 548.882-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, j. em 14/12/2006, DJ de 16/2/2007; e ARE 1.112.469-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, j. em 22/10/2018, DJe de 30/10/2018.



    3.  Agravo Regimental a que se nega provimento.